Tribunal: TJDFT
Processo: 0732474-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR. AUTOR DA DEMANDA. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA RELATIVA.
1. Hipótese de declinação de competência de ofício. 1.1. O Juízo da 1a Vara Cível de Santa Maria suscitou conflito negativo.
2. Deve ser observada a previsão do art. 6o, inc. VIII, do CDC, que assegura ao consumidor a facilitação da defesa de suas legítimas pretensões, decorrentes da respectiva relação jurídica de consumo.
3. Nas relações jurídicas de consumo em que o consumidor figurar como autor a competência do foro de seu domicílio é relativa, não podendo ser reconhecida de ofício pelo Juízo, sem qualquer manifestação do consumidor a respeito. 3.1. Prepondera, nesse caso, o fenômeno da prorrogação da competência.
4. Estabelecida a competência Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à demanda.
5. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (23a Vara Cível de Brasília).